Tribunal: TJDFT
Processo: 0711179-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0711179-20.2020.8.07.0000- AI Agravante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. Agravado ADMILSON GONÇALVES JUNIOR Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0727866-40.2018.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, deu parcial provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Exequente, Admilson Gonçalves Junior, para impor o pagamento de astreintes, nos seguintes termos (Id. 62138525 dos autos de origem): “Vistos estes autos. Trata-se de embargos de declaração da parte exequente, para que o Juízo se manifestasse sobre o reajuste aplicado em 2019, que entende indevido eis que o percentual aplicado o foi sem autorização da ANS, id 61284812. A parte executada ora embargada interpretou que a substituição dos reajustes deve ater-se apenas ao período entre 2011 e 2018, id 62055997. É o relatório. DECIDO. Os pedidos da parte executada foram julgados procedentes em sede de apelação. Veja-se que dentre os pedidos da parte ora exequente constou a aplicação dos reajustes estabelecidos para os planos individuais e, por isso, previamente, autorizados pela ANS, “a partir de 2011” (pedido 1) e também “Seja decretada a nulidade da cláusula que impõe o reajuste anual com critérios que permitam, na prática, a variação unilateral de preço, e, em substituição, seja aplicado o índice estabelecido pela ANS” (pedido 6). O julgamento ocorreu na vigência do atual CPC. Logo, entendo que a interpretação dada ao pedido e ao dispositivo do acórdão deve considerar “o conjunto da postulação” e observar “o princípio da boa-fé”, não sendo razoável que o critério de reajuste da forma estabelecida no contrato tenha sido julgado abusivo e ilegal entre 2011 – 2018, mas se mantenha hígido para os anos posteriores. Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para impor à parte executada multa no valor de R$ 10.000,00, nos termos da decisão de id 51332848 (datada de 03/12/2019) e determino, mais uma vez, à parte executada o recálculo da mensalidade pertinente ao ano de 2019, para que se dê em consonância com o reajuste anual expressamente autorizado pela ANS para os planos individuais, nos termos da emenda do acórdão da 3a Turma, sob pena de nova multa, que ora fixo em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00. Prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo da suspensão determinada no art. 5o, da Resolução 313/CNJ. Deixo, por ora, de determinar o BACENJUD da multa ora aplicada, tendo em vista o aguardar do julgamento do agravo sobre eventual excesso em relação ao montante da condenação principal. I.” A Agravante, em síntese, defende o afastamento das astreintes, sob o argumento de que não descumpriu a decisão exequenda. Relata que o acórdão exequendo determinou a substituição dos reajustes aplicados ao contrato de plano de saúde pelos reajustes anuais autorizados pela ANS, no período compreendido entre 2011 a 2018. Afirma que não foi reconhecida a nulidade da cláusula contratual que prevê o reajuste do plano de saúde, razão pela qual o percentual aplicado em 2019 foi o previsto no contrato entre as partes, e não o determinado pela ANS. Registra que a r. decisão é extra petita, uma vez que concedeu o que não foi postulado pela parte, em clara violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Sustenta, assim, a impossibilidade de se aplicar a multa diária fixada. Defende, subsidiariamente, a redução da multa cominatória, sob o argumento de que o valor arbitrado ofende o princípio da proporcionalidade, pois alcança a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor maior do que o próprio prêmio supostamente descumprido. Salienta que as astreintes servem exclusivamente para compelir a parte a cumprir a obrigação e não têm caráter sancionatório. Aduz, ainda, que a decisão que fixou a multa pode ser revista a qualquer tempo e grau de jurisdição, porquanto não faz coisa julgada material, nos termos do art. 537, §1°, do Código de Processo Civil. Acrescenta que o valor da multa cominatória deve seguir os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, para afastar a multa arbitrada. O preparo está comprovado (Id. 15889563). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na espécie, em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos da concessão do efeito suspensivo, pois a insurgência da Agravante contra as astreintes não prospera, pelas razões a seguir expostas. Alega a Agravante, em suma, que não descumpriu a obrigação de fazer, pois o Acórdão exequendo não reconheceu a nulidade da cláusula de reajuste das parcelas do plano de saúde. Vê-se que o reajuste das parcelas do plano de saúde em desacordo aos índices determinados pela ANS é incontroverso, uma vez que a Agravante afirma que o Acórdão exequendo se limita a determinar a substituição no período compreendido entre 2011 e 2018. Ocorre que, diversamente do alegado pela Agravante, o v. Acórdão exequendo reconheceu a abusividade e ilegalidade do método de reajuste aplicado pela operadora do plano de saúde e determinou fossem observados os índices autorizados pela ANS para planos de saúde individuais ou familiares. Confira-se (Id. 47074131 dos autos de origem): “A cláusula n o 14.2 do Manual do Beneficiário (Id. 8819248, pág. 63) tem a seguinte redação: “Entende-se por sinistralidade a relação percentual entre despesas e receitas do benefício. A totalidade das despesas é calculada pela soma dos valores pagos por todo e qualquer atendimento médico-hospitalar prestado aos beneficiários e coberto por esta apólice coletiva, tanto o realizado na rede de prestadores referenciados pelo BB Seguro Saúde quanto o realizado por prestadores não referenciados (de livre escolha, via reembolso de despesas pagas pelos beneficiários, conforme condições contratuais). Os valores do benefício serão avaliados periodicamente e poderão ser reajustados em função do índice de sinistralidade calculado até o término do período da apuração, independentemente da data de adesão do beneficiário (titular ou dependente) à apólice coletiva. A aplicação desse reajuste visa manter o equilíbrio técnico-atuarial da apólice coletiva, o que respeita o princípio do mutualismo que rege a contratação coletiva.” Conforme exposto no relatório da r. sentença (Id. 8831871): “O autor relaciona os percentuais aplicados pela ANS de 2011 a 2018, em 7,69%, 7,93%, 9,04%, 9,65%, 13,55%, 13,57%, 13,55% e 10%, enquanto os percentuais de ajuste aplicados pela QUALICORP no plano do requerente foram, no período de 2011 a 2018, respectivamente, de: 10,92%, 19,80%, 14,13%, 17,36%, 23,90%, 24,90%, 18,98% e 17,97%.” Com efeito, a referida cláusula (14.2) não apresenta a forma de reajuste, o que leva à conclusão de que o aumento foi realizado de maneira unilateral pela operadora do plano de saúde por meio de cálculos atuariais desconhecidos, sem a demonstração do incremento da sinistralidade na proporção da cobrança que impôs ao Apelante (autor). Dessa forma, extrai-se que o reajuste praticado pela Apelada (ré) vai de encontro às disposições do CDC, mormente porque impossibilita o consumidor de prever quais serão os ônus assumidos no momento da contratação do plano de saúde. Com efeito, o contrato em destaque possui regramento próprio, não incidindo na hipótese em análise as regras aplicáveis aos planos de saúde familiares ou individuais. É certo que o reajuste do plano de saúde coletivo é realizado com base na livre negociação entre a operadora e a parte contratante. No entanto, embora não haja fixação dos índices de reajuste pela ANS e exista previsão contratual do reajuste, esse não pode ser realizado de forma indiscriminada. Se os índices pretendidos pelo plano de saúde forem abusivos e acarretarem desvantagem exagerada ao contratante, é possível revisá-los, adotando-se, inclusive, aqueles praticados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para os planos de saúde contratados individualmente. Aliás, a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, no parecer Id. 8819287, págs. 1 a 3, assim destaca: “No que tange aos reajustes anuais por variação de custos, nos termos da atual regulamentação, nos contratos de planos coletivos de assistência suplementar à saúde, não se exige a autorização da ANS para aplicar-lhes os índices de reajuste da contraprestação pecuniária. (...) Os parâmetros para o reajuste, nos planos coletivos, são estipulados nas cláusulas contratuais, decorrentes na livre negociação entre as partes celebrantes. O critério de cálculo, bem como o percentual apurado pela operadora, podem ser negociados entre esta e a pessoa jurídica contratante. A justificativa do percentual de reajuste proposto deve ser fundamentada pela operadora e seus cálculos disponibilizados para conferência pela pessoa jurídica contratante, sejam os aumentos decorrentes de sinistralidade ou qualquer outra metodologia de apuração acordada entre as partes e firmada em contrato. Desta forma, a participação da pessoa jurídica contratante é fundamental no ato da negociação do reajuste, uma vez que estas podem solicitar e ter acesso às informações sobre receitas e despesas exclusivamente de seus beneficiários e, por conseguinte, podem avaliar a fidedignidade dos dados apresentados pela operadora sobre a sua massa específica de beneficiários, viabilizando melhores condições de negociar os preços e reajustes.” (g.n.) O valor das mensalidades será reajustado anualmente, tendo-se em conta os índices de elevação de preços observados para cada componente de custo. A prestação mensal também poderá ser revista se comprovado o aumento dos custos dos serviços contratados de modo que venha a afetar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. No caso em análise, percebe-se que a Apelada (ré) aplicou percentuais de reajustes bem superiores aos praticados pela ANS e, embora não haja obrigatoriedade em obedecê-los, é necessário entender que a disposição contratual que autoriza os reajustes coloca o consumidor em desvantagem excessiva ao permitir que o fornecedor varie o preço das mensalidades de maneira unilateral. Assim, é manifestamente abusiva e ilegal. E, dessa maneira, sendo constatada a abusividade, tendo em vista os reajustes imoderados e desprovidos de fundamentação, necessário se faz a intervenção do Poder Judiciário. Para a correção de tal desequilíbrio, entendo que os percentuais de reajuste a serem aplicados na espécie devem obedecer aos percentuais estabelecidos pela ANS para os planos individuais no mesmo período. Aliás, esta egrégia Corte de Justiça assim tem decidido, in verbis: (...) Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação, para reconhecer a nulidade dos reajustes anuais aplicados ao contrato em tela entre 2011 e 2018 e determinar a observância dos índices autorizados pela ANS para planos de saúde individuais ou familiares.” Acrescento que as disposições referentes à coisa julgada constante do dispositivo do julgado aplicam-se à resolução de questão prejudicial decidida expressa e incidentalmente no processo, desde que preenchidos os requisitos dos §§ 1° e 2° do art. 503 do CPC. Vejamos: “Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. § 1o O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se: I - dessa resolução depender o julgamento do mérito; II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia; III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. § 2o A hipótese do § 1o não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial.” No caso, a questão prejudicial referente à cláusula contratual do reajuste foi decidida incidentalmente, com contraditório prévio, efetivo e por juízo competente, e não houve restrições probatórias ou limitações à cognição, razão pela qual o decidido encontra-se coberto pelo manto da coisa julgada. Verifico que a Agravante, ao reajustar o plano de saúde com base nas cláusulas contratuais, descumpriu o comando do acórdão exequendo. No tocante à redução da multa cominatória fixada, melhor sorte não assiste ao Agravante. Segundo o entendimento do STJ, a multa é meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, de modo que pode ser cominada, alterada ou suprimida. Como se vê, a multa não tem a finalidade de substituir a obrigação, mas pressionar o executado a satisfazê-la. Na espécie, constata-se que, ao julgar a impugnação ao Cumprimento de Sentença, o Magistrado a quo determinou que a Agravante reduzisse o valor das mensalidades de acordo com a revisão efetuada pela e. 3a Turma Cível, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme Id. 51332848 dos autos de origem. A Agravante, embora devidamente intimada em 22.1.2020, não cumpriu a obrigação, sob o argumento de que o Acórdão exequendo revisou apenas as parcelas do plano de saúde vencidas entre 2011 e 2018. Diante de todo aduzido, tem-se que a multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é incontroversa, pois incidiu no período compreendido entre 12.2.2020 e 29.4.2020. No tocante ao valor da multa diária cominada na r. decisão, considero que não é caso de exclusão ou redução, pois fixadas em valor limitado e suficiente para produzir na Agravante o temor de que, no prazo assinalado, deveria adequar o reajuste do plano de saúde aos temos estabelecidos no acórdão exequendo. Por fim, o art. 537, §1°, do CPC permite ao juiz “de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la”. No entanto, a redução só pode atingir as multas vincendas, conforme ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero[1]: “Como já entendeu o Superior Tribunal de Justiça, “A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária” (STJ, 1.a Seção, REsp 1.474.665/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 22.06.2017, julgado sob o regime de repetitivo). A redução, porém, não pode ter efeitos retroativos, atingindo valores que já incidindo; só se reduz as multas vincendas.” (g.n) No mesmo sentido, os processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira[2]: “Observa-se que o art. 537, §1°, permite a modificação do valor ou da periodicidade da multa vincenda – não, porém, da multa vencida. A modificação não afeta a multa que já incidiu; a alteração tem eficácia para futuro e incide a partir de quando o devedor é dela intimado (art. 513, §§2° a 4°, CPC). Os efeitos da nova decisão se somam àqueles da decisão modificada”. Na espécie, a multa na quantia de R$ 10.000,00 foi imposta por decisão preclusa, não sendo mais possível qualquer discussão sobre o seu valor. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora [1] Marinoni, Luiz Guilherme. Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018. [2] DIDIER, Jr. Fredie. Curso de Direito Processual Civil: execução / Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga, Rafael Alexandria de Oliveira - 7. ed. Re., ampl. E atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017. Pág. 614.